Tribunal: TJMT
Processo: 1029431-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029431-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 610.013.098-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HERTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - CNPJ: 00.399.385/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. NULIDADE DE DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que, revogando sentença extintiva da execução fiscal, restabeleceu o curso processual sob o fundamento de que a existência de valores bloqueados inviabilizaria a extinção do feito, nos termos do Termo de Negócio Jurídico Processual Interinstitucional.

2. O agravante sustenta que a decisão recorrida é eivada de nulidade absoluta, por violar a coisa julgada e o disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil, além de afrontar os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

3.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de modificação de sentença transitada em julgado, à luz dos princípios constitucionais e das normas processuais, especialmente a vedação expressa contida no artigo 494 do CPC.

III. Razões de decidir

4
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que o erro material consiste em mera inexatidão formal, perceptível de plano e sem qualquer reflexo sobre o conteúdo decisório do julgado. Distingue-se, assim, do
error
in
judicando
, cuja revisão exige a utilização das vias recursais adequadas, sob pena de subversão da ordem processual e afronta à estabilidade das decisões judiciais.

5
. A decisão judicial que, após o trânsito em julgado, revoga sentença extintiva da execução fiscal, promovendo reanálise do mérito, configura manifesta violação à coisa julgada, ensejando sua nulidade por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido. Declarada a nulidade da decisão que tornou sem efeito a sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. É nula a decisão judicial que modifica sentença transitada em julgado fora das hipóteses previstas em lei, em afronta à coisa julgada e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.""2. O erro material corrigível não pode implicar alteração do conteúdo decisório do julgado."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1984292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
01/04/2022; STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
1445747/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
DJe
03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Moreira de Almeida contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0029001-75.2010.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, que chamou o feito à ordem e revogou sentença extintiva
anteriormente prolatada, a qual havia homologado o pedido de desistência formulado pelo exequente e, consequentemente, declarado a extinção do feito executivo.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida é nula, uma vez que violou o artigo 494 do Código de Processo Civil, na medida em que modificou sentença já transitada em julgado, sem amparo legal. Argumenta que a existência de valores bloqueados nos autos não configura erro material, mas sim erro de julgamento, o que impediria sua revisão de ofício pelo magistrado, sob pena de afronta à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa
.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e restabelecida a sentença extintiva da execução fiscal. No mérito, pugna pela cassação da decisão combatida, de modo a preservar a imutabilidade da coisa julgada e garantir a liberação dos valores indevidamente arrestados, sob o fundamento de que a extinção da execução fiscal decorreu de manifestação expressa do próprio ente exequente, nos termos do artigo 485, inciso
VIII
, do CPC
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a sentença extintiva foi proferida em desacordo com os requisitos do Termo de Negócio Jurídico Processual Interinstitucional, o qual exige a inexistência de valores bloqueados para que se viabilize a extinção do feito executivo. Alega, ademais, que o juízo de origem agiu corretamente ao corrigir erro material, por meio do qual se teria fundamentado de maneira equivocada a sentença extintiva, sendo certo que erro material não se submete aos efeitos da coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo próprio magistrado. Por fim, sustenta que a revogação da sentença extintiva decorreu da necessidade de sanar irregularidade processual
, assegurando o regular processamento da execução fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o
conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Eduardo Moreira de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0029001-75.2010.8.11.0041, que tornou sem efeito a sentença de extinção do feito e indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados, sob o fundamento de que a existência da penhora judicial impediria a extinção da execução, em razão das regras estabelecidas no Termo de Negócio Jurídico Processual Interinstitucional
.

Convém, inicialmente, recordar os fatos ocorridos no primeiro grau de jurisdição.

Nos autos da execução fiscal n.º 0029001-75.2010.8.11.0041, verifica-se que, em 10 de maio de 2019, foi determinado bloqueio judicial via
BacenJud
em contas bancárias da empresa executada Hertz Indústria e Comércio de Antenas Ltda., sendo bloqueado o valor integral do débito em execução.

Em 27 de julho de 2019, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade.

Em 20 de setembro de 2022, a Fazenda Pública requereu a desistência da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso
VIII
, do Código de Processo Civil (CPC), solicitando ao juízo a verificação da inexistência de embargos à execução ou de exceção de
pré
-executividade, bem como a ausência de garantia que pudesse impedir a extinção do feito. Na ausência desses obstáculos, a Fazenda Pública requereu expressamente a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

A Fazenda Pública, em 28 de setembro de 2022, impugnou a exceção.

Em 07 de outubro de 2022, o magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade e, no mesmo ato, homologou a desistência requerida pela Fazenda Pública, extinguindo a execução fiscal. Em 25 de outubro de 2022, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da sentença extintiva.

Em 06 de dezembro de 2022, o executado Carlos Eduardo Moreira de Almeida requereu o levantamento dos valores bloqueados, sustentando que a execução fiscal já havia sido extinta, não subsistindo qualquer justificativa para a manutenção da penhora.

Em 24 de março de 2023, a Fazenda Pública, sem impugnar a sentença extintiva, limitou-se a requerer que os valores penhorados fossem transferidos para os cofres públicos, sustentando que a penhora judicial já havia garantido a satisfação do crédito exequendo. O executado, em 30 de março de 2023, opôs-se ao requerimento, aduzindo que a Fazenda ignorava o fato de que a execução já havia sido extinta por decisão judicial transitada em julgado, não havendo qualquer fundamento legal para a destinação dos valores ao Estado.

Não obstante tais circunstâncias, em 2 de junho de 2023, o juízo de primeiro grau, ao chamar o feito à ordem, desconstituiu a sentença extintiva da execução fiscal, sob o argumento de que a existência de valores bloqueados afrontaria as disposições do Termo de Negócio Jurídico Processual Interinstitucional, o qual exigiria a inexistência de garantia para viabilizar a extinção do feito executivo. Trata-se, pois, da decisão ora impugnada, que, de forma indevida, reabriu a execução fiscal já declarada extinta.

O agravante sustenta que a decisão recorrida é nula, pois modificou sentença transitada em julgado, violando o artigo 494 do Código de Processo Civil, que veda a alteração de sentenças fora das hipóteses legais. Argumenta, ainda, que a revogação da sentença extintiva, sem qualquer provocação da Fazenda Pública, configura
error
in
judicando
, e não mera correção de erro material, afrontando os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que a controvérsia recursal reside na análise da legalidade da decisão que tornou sem efeito a sentença de extinção proferida nos autos da execução fiscal, considerando-se os limites impostos pela coisa julgada e a ausência de recurso tempestivo pelas partes envolvidas.

Inicialmente
,
é

importante ressaltar que, embora a certidão de trânsito em julgado possa conter um equívoco formal, uma vez que as partes não foram intimadas da sentença, tal circunstância não afasta os efeitos da coisa julgada no caso concreto. Isso porque a Fazenda Pública, ao invés de interpor recurso contra a sentença extintiva, manifestou-se nos autos posteriormente, em 24/03/2023, requerendo a transferência dos valores bloqueados para sua conta bancária, sem qualquer impugnação quanto à validade da decisão homologatória da desistência da execução fiscal.

Tal comportamento caracteriza ciência inequívoca da sentença, sendo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, a partir da primeira manifestação nos autos após a prolação da decisão, o prazo recursal começa a correr. Assim, mesmo que a intimação formal não tenha ocorrido, a ciência inequívoca da decisão pelo ente público impede qualquer rediscussão do mérito da sentença após o decurso do prazo recursal
.

O entendimento consolidado do STJ estabelece que o trânsito em julgado
opera-se
quando não há mais possibilidade de interposição de recurso ou quando o prazo recursal transcorre sem impugnação. No caso em tela, a Fazenda Pública tomou ciência da sentença em 24/03/2023 e, ao deixar de impugná-la, operou-se a preclusão da matéria.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO
INTEMPESTIVO .
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021.

2 .
O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente.
4 .
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes.

5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (
art
. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la.

6. No julgamento dos
EREsp
1 .352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer.

7 .
Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal.

8. Recurso especial conhecido e
provido.
”

(STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)

[destaquei]”

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reforça que a ciência inequívoca do ato decisório pelo jurisdicionado enseja a contagem do prazo recursal independentemente de publicação formal:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS
AUTOS .
PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES
DEPOIS .
MANTIDA. 1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17.Julgamento: CPC/73 .2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses .
4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.
5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida .6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal.
7 .
Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2019)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ratifica que a ciência inequívoca do ato decisório é suficiente para o início do prazo recursal:

“agravo interno. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INTEMPESTIVIDADE .
TERMO A QUO DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO. decisão mantida.

1 .
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor o recurso cabível.

3 .
In
casu
, a recorrente declarou expressamente, nas razões do apelo, o momento em que tomou conhecimento da sentença integrativa, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente. Em face de o apelo ter sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo.

4. Recurso conhecido e
desprovido .

(TJ-DF 07147396420208070001 DF 0714739-64.2020.8.07 .0001, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 18/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[destaquei]”

Além disso, o STJ reforça que a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, sendo vedada a inovação recursal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO
RECURSAL .
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação cautelar, com o oferecimento de seguro garantia objetivando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a suspensão da inscrição da empresa no CADIN.II - No presente agravo interno, a Fazenda Pública alega que não foi intimada a se manifestar acerca do oferecimento do seguro garantia pelo contribuinte, em que pese o ente público, tanto no Tribunal de origem quanto em suas contrarrazões ao recurso especial, ter permanecido silente sobre o fato ora suscitado a seu favor .
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, tendo em vista à impossibilidade de inovação recursal
. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.754 .365/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019,
DJe
11/3/2019 e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 770.010/MA,
Rel
. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
7/11/2017.IV - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1741916 MG 2018/0116711-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019)
[destaquei]”

Portanto, ainda que a certidão de trânsito em julgado possa conter um equívoco formal, a Fazenda Pública, ao tomar ciência inequívoca da sentença extintiva e não apresentar qualquer impugnação no momento oportuno, deixou transcorrer o prazo recursal sem interpor recurso, consolidando a preclusão da matéria.

No que tange à legalidade da decisão que desconstituiu a sentença extintiva, cumpre ressaltar que a análise da matéria deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como das normas processuais aplicáveis, em especial o artigo 494 do Código de Processo Civil, que restringe as hipóteses de alteração ou modificação de sentenças já proferidas.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou
:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. ERROR IN JUDICANDO E NÃO ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE CORREÇÃO. HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO NÃO
INTERPOSTO .
TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTER NO
DESPROVIDO .

1. "O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("
primu
ictu
oculi
") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação
apropriad
as" (
AgInt
no REsp n. 1.925.509/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023). 2. No caso, o suposto equívoco apontado pela parte recorrente - tempestividade do recurso especial, em razão da comprovação da ausência de expediente forense - não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (
error
in
judicando
), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da
decisão.Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 1445747 SP 2019/0034039-5, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024
).
[
destaquei]
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. INCONFORMISMO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, se efetivamente teria ocorrido erro material em anterior decisão do juízo de primeiro grau, a qual poderia ser corrigida de ofício e que culminaria na inexigibilidade do título judicial por parte do recorrido, ou se se cuida de questão incidental efetivamente já abordada e que estaria acobertada
pela efeito preclusivo
da coisa julgada. 2. A propósito do contexto recursal, a Corte de origem destacou que o título judicial fora formado tendo a instituição financeira como revel, bem como pormenorizou cada incidente ocorrido na fase executória para, ao final, concluir que não se tratava de erro material apto a correção de ofício, mas que haveria coisa julgada e preclusão inviáveis de modificação. 3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
4. O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("
primu
ictu
oculi
") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas.
5. Nesse contexto, não obstante os esforços da recorrente para consignar que, na hipótese, haveria erro material que não se submeteria aos efeitos da coisa julgada ou mesmo preclusão sobre os valores que estão sendo executados, em especial quanto à tese de que o título judicial transitado em julgado na ação de conhecimento não beneficiaria o ora recorrido, visto que a coisa julgada abrangeu lapso temporal (entre 1º e 15 de janeiro de 1989) que não coincidiu com a data de aniversário de sua conta (dia 22), eventual modificação do acórdão recorrido demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, o que, a toda evidência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/
STJ.Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1925509 AC 2021/0063358-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/
2023) [
destaquei]
”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum
debeatur
na fundamentação e omissão no dispositivo.
3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.
5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) [destaquei]”

Tais entendimentos
reforça
m
que o erro material é aquele que pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que se trate de inexatidão perceptível à primeira vista e que não altere o conteúdo decisório do julgado. Qualquer outro erro que implique revisão do mérito configura erro de julgamento, o qual deve ser corrigido pelas vias recursais próprias.

No caso em tela, verifica-se que a decisão proferida para
“
t
ornar sem efeitos”
a sentença,
altera
o
julgamento d
o
m
érito
. Tal equívoco, por sua natureza, somente pode ser sanado por meio da interposição d
e
recurso
de apelação, o que não ocorreu.

Vejamos o
e
ntendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão, contradição e erro de fato. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença parcialmente procedente em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de honorários à sociedade de advogados autora, no valor de R$ 35.000,00, com juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a presença de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão recorrido, com o intuito de reexame da decisão sob a alegação de que o contrato entre as partes previa honorários ad
exitum
e quitação anual das obrigações. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito ou para veiculação de inconformismo com o resultado da decisão.

4. No presente caso, as alegações do embargante, além de genéricas, carecem de concretude quanto à omissão ou contradição entre fundamentos e dispositivo do julgado, refletindo mera irresignação com o entendimento adotado pelo Tribunal, o que torna o recurso inadequado para essa via.

5.
O STJ consolidou entendimento de que a contradição que autoriza embargos declaratórios é apenas a interna, entre proposições do próprio julgado, não sendo o recurso adequado para corrigir possível
error
in
judicando
.
6. Em relação ao prequestionamento, a súmula do STJ exige que a parte demonstre especificamente qual ponto do julgado contrariou dispositivo legal relevante, o que não se verifica neste
caso.IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o uso dos embargos de declaração para reexame de mérito da causa, devendo o recurso ser fundamentado em vícios formais específicos previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10/5/2013; STJ, 6ª Turma,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14/3/2016.

(N.U 1005136-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
[destaquei]
”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONTRACAUTELA INSUFICIENTE E/OU INIDÔNEA – DECISÃO QUE AUTORIZA O DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – REJEIÇÃO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se a preliminar de intempestividade não foi apreciada, tendo constado apenas do relatório escrito, é de ser reconhecida a omissão do aresto, mediante o devido enfrentamento da arguição. Nesse particular, deve constar da ementa do citado acórdão a premissa segundo a qual “embora o pedido de reconsideração não goze, em regra, de efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, se a nova decisão, apesar de ratificar o decisum anterior, traz novos fundamentos para reforçar a motivação inicial, com análise minuciosa das razões pelas quais considerou cada bem ofertado em contracautela como inidôneos, o prazo para a impugnação dessas novas razões de decidir na via recursal é reiniciado.”

Por outro lado, o erro de premissa fática passível de saneamento na via dos
aclaratórios
é aquele que se dá quando o julgador ou o órgão colegiado considera existente um fato que, na realidade, não existiu, ou quando considera inexistente um fato que, à toda evidência, ocorreu de forma inconteste. Assim, não pode ser confundido possível
error
in
judicando
.
- (N.U 1011578-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
[destaquei]
”

Dessa forma, razão assiste ao agravante, uma vez que é evidente que a decisão judicial que altera ou torna sem efeito uma sentença previamente proferida caracteriza-se como
error
in
judicando
, e não como erro material, uma vez que implica na modificação do conteúdo do julgamento de mérito. Tal alteração é incabível fora das hipóteses expressamente previstas na legislação processual, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Portanto, ao analisar o conjunto dos fatos e fundamentos legais, conclui-se que a decisão recorrida
constitui
afronta direta à coisa julgada e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, ao restabelecer a eficácia da sentença extintiva, respeita-se o ordenamento jurídico processual e se assegura a estabilidade das decisões judiciais, prevenindo decisões arbitrárias e desprovidas de fundamentação legal. Nesse sentido, o provimento do presente recurso é

medid
a
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, no sentido
de declarar a nulidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025